Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACP 94.008514-1. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DOS JUROS DE MORA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Verificado que a parte impugnou a decisão contrária aos seus interesses na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, não há que se falar em preclusão.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da decisão combatida.
3. Não há que se falar em remessa do cumprimento de sentença para a Justiça Federal se, expressamente prevista a solidariedade passiva do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal no título exequendo oriundo da ação civil pública no 94.008514-1, a parte credora opta por ajuizar o feito executivo apenas contra o primeiro.
4. Não se promove a liquidação de sentença pelo procedimento comum se desnecessária a comprovação de fatos novos e se o credor instruiu o feito com as provas do seu direito.
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.